Tribunal: TJPA
Processo: 0806327-98.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806327-98.2024.8.14.0040

APELANTE: FLAVIANO SOARES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. CONCESSÃO INICIAL DE BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, I, do CPC, por ausência de interesse processual, em ação na qual se pleiteia a concessão de auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação de benefício por incapacidade temporária anteriormente percebido em razão de acidente. O apelante sustenta a inexistência de prescrição do fundo de direito quanto à concessão inicial de benefício previdenciário, a desnecessidade de requerimento administrativo específico para o auxílio-acidente precedido de auxílio-doença e requer o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é exigível prévio requerimento administrativo específico para a concessão de auxílio-acidente quando o benefício é pretendido como consequência da cessação de benefício por incapacidade temporária anteriormente concedido; e (ii) estabelecer se o decurso do tempo impede o exame judicial do pedido de concessão inicial do benefício, por prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à concessão inicial de benefício previdenciário não se submete à decadência, incidindo prazo decadencial apenas sobre a revisão de benefício já concedido, de modo que não se extingue o próprio direito material à postulação inicial da prestação.

Na pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, o decurso do tempo não afasta o direito de ação, podendo haver, quando cabível, apenas limitação das parcelas pretéritas atingidas pela prescrição quinquenal.

No auxílio-acidente precedido de benefício por incapacidade temporária, o INSS deve verificar, por ocasião da cessação do benefício antecedente, a existência de sequelas consolidadas que reduzam a capacidade laborativa, razão pela qual, em regra, dispensa-se requerimento administrativo específico.

A exigência de prévio requerimento administrativo não prevalece quando a relação jurídica previdenciária já foi instaurada e a pretensão decorre da cessação de benefício anteriormente concedido, salvo necessidade de submissão prévia de matéria de fato ainda não levada à Administração.

A narrativa da demanda revela que o autor recebeu benefício por incapacidade temporária em razão de acidente e alega persistência de sequelas permanentes após a cessação, circunstância que afasta a conclusão de ausência de interesse de agir.

A extinção do processo sem resolução do mérito não subsiste quando os fundamentos adotados na origem se mostram incompatíveis com a orientação jurisprudencial aplicável à concessão inicial de benefício previdenciário e ao auxílio-acidente sucessivo ao benefício antecedente.

O julgamento imediato do mérito não é cabível quando a sentença não aprecia o núcleo probatório da pretensão e a controvérsia demanda instrução, inclusive pericial, para verificação da sequela consolidada e da redução permanente da capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão inicial de benefício previdenciário não se sujeita à prescrição do fundo de direito, sem prejuízo da eventual incidência de prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas. 2. É desnecessário, em regra, prévio requerimento administrativo específico para a concessão de auxílio-acidente quando o pedido decorre da cessação de benefício por incapacidade temporária anteriormente concedido. 3. Configura-se o interesse de agir quando a pretensão ao auxílio-acidente decorre de relação jurídica previdenciária já instaurada e do dever da autarquia de examinar a concessão do benefício subsequente. 4. Não apreciado o núcleo probatório da demanda na origem, os autos devem retornar ao juízo de primeiro grau para regular instrução e julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, III, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 313 da repercussão geral, RE 626.489. STF, Tema 350 da repercussão geral, RE 631.240/MG. STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806327-98.2024.8.14.0040.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: FLAVIANO SOARES DOS SANTOS.

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por FLAVIANO SOARES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, I, do CPC, sob o entendimento de ausência de interesse processual.

Consta da sentença que o autor afirma ter recebido benefício por incapacidade temporária entre 17/05/2013 e 24/07/2014, e que, após a cessação, o INSS não teria concedido o auxílio-acidente; registrou-se, ainda, a existência de requerimento administrativo específico formulado em 25/04/2024, na mesma data do ajuizamento da ação. Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que:

(i) a concessão inicial de benefício previdenciário não se sujeita à prescrição do fundo de direito;

(ii) em se tratando de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, é desnecessário novo requerimento administrativo, pois a pretensão decorre logicamente da cessação do benefício anterior; e

(iii) deve ser reformada a sentença para o regular prosseguimento do feito.

O apelado não apresentou contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A própria peça recursal registra a oposição tempestiva de embargos de declaração e sustenta, por isso, a interrupção do prazo recursal.

No mérito, assiste razão ao apelante.

A sentença reconheceu, de um lado, que, à luz do Tema 350 do STF, o prévio requerimento administrativo pode ser dispensado quando houver cessação de benefício temporário sem a devida análise da concessão do benefício subsequente; de outro, concluiu pela prescrição do fundo de direito e, ainda, pela ausência de interesse de agir em razão de o requerimento administrativo específico ter sido protocolado na mesma data do ajuizamento.

Todavia, essa conclusão não se mostra correta.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 313 da repercussão geral (RE 626.489), fixou a tese de que não existe prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário, incidindo o prazo decadencial apenas para a revisão de benefício já concedido.

Embora o precedente trate expressamente de decadência, a orientação firmada prestigia a natureza fundamental do direito previdenciário e vem sendo aplicada para afastar a ideia de extinção do próprio direito à concessão inicial, remanescendo, quando muito, a limitação das parcelas pretéritas.

Além disso, no tocante especificamente ao auxílio-acidente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial do benefício corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem. O STJ também consignou, em julgado posterior, que, no caso de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, em regra é desnecessário prévio requerimento administrativo específico, pois compete ao INSS averiguar, por ocasião da cessação do benefício anterior, se há sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade laborativa.

Essa compreensão harmoniza-se com o Tema 350 do STF, segundo o qual o prévio requerimento administrativo não prevalece quando já houver situação de resistência administrativa suficiente, inclusive nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ressalvada a necessidade de análise de matéria de fato ainda não submetida à Administração.

Tema 350 STJ
- A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

No caso concreto, a própria narrativa da demanda revela que o autor recebeu benefício por incapacidade temporária em razão do acidente sofrido e afirma que, cessado esse benefício em 24/07/2014, remanesceram sequelas permanentes redutoras de sua capacidade laboral, pleiteando o auxílio-acidente a partir de 25/07/2014.

Trata-se, portanto, de situação em que a relação jurídica previdenciária já havia sido instaurada, não se afigurando razoável exigir novo requerimento administrativo como condição para o acesso à jurisdição, sobretudo quando a própria autarquia tinha o dever de examinar eventual concessão do benefício subsequente.

Também não subsiste o fundamento de prescrição do fundo de direito adotado na origem para impedir o exame do pedido. Em demanda voltada à concessão inicial de benefício previdenciário, não se extingue o próprio direito de ação pelo simples decurso do tempo; o que pode ocorrer, em tese, é a incidência de prescrição apenas sobre parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento, matéria a ser oportunamente apreciada no momento processual adequado.

Logo, a extinção do processo sem resolução do mérito não deve subsistir.

Como a sentença não examinou o núcleo probatório da pretensão, notadamente a efetiva existência de sequela consolidada e a redução permanente da capacidade laborativa, pontos que usualmente reclamam instrução, inclusive pericial, não se mostra cabível, neste momento, o julgamento imediato do mérito, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para:

a) desconstituir a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito;

b) reconhecer a presença do interesse de agir, afastando a exigência de prévio requerimento administrativo específico, nas circunstâncias do caso;

c) afastar o óbice da prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de concessão inicial do benefício; e

d) determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com a devida instrução e posterior apreciação do pedido de concessão de auxílio-acidente, como entender de direito.

Sem majoração de honorários recursais, por inexistir condenação anterior.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026